Tribunal: TJDFT
Processo: 0059467-86.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0059467-86.2010.8.07.0001 APELANTE: JUAREZ ALVES DE CARVALHO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JUAREZ ALVES DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Banco do Brasil S.A apresentou proposta de acordo, nos termos da cláusula sétima do Aditivo de Prorrogação ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos, homologado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF n. 165. Devidamente intimado, o Autor, representado por sua curadora, recusou a proposta (Id. 68834386). Assim, aguarde-se o julgamento dos Temas n. 264, 265, 284 e 285 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão Id. 8649923. Por fim, anote-se o nome da representante legal do Autor, nos registros do processo, conforme o termo de compromisso de curatela Id. 68834388. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora